Tribunal: TJDFT
Processo: 0735487-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que intimou o Distrito Federal a comprovar o pagamento de parte dos honorários periciais.
2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciados os requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo de dano ou risco ao resultado do processo.
3. A responsabilidade pela remuneração dos assistentes técnicos é de cada uma das partes e os honorários do perito são de responsabilidade de quem requereu a prova. No caso dos autos, a prova foi determinada de ofício, razão pela qual, os honorários devem ser rateados.
4. A forma de pagamento dos honorários periciais, que deve seguir o regime de RPV/Precatórios, nos termos do artigo 100 da Constituição Federal.
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.